Tribunal: TJDFT
Processo: 0723404-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0723404-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE AGUIAR DE LIMA JUNIOR APELADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME DESPACHO Em respeito ao principio da não surpresa, considerando que o apelado INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME acostou variados documentos após a prolação da sentença, intime-se o recorrente JOSE AGUIAR DE LIMA JUNIOR para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca dos seus conteúdos. Publique-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora